Tribunal: TJES
Processo: 0010916-57.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010916-57.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER JOSE MATIAS CLEMENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Cleber José Matias Clemente
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
7ª

Criminal de Vila Velha
(fls.
1
26
/
1
28
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 25 d
e
junho de 2021, por volta das 16h37min, na Av. Jeroni
m
o Monteiro, n° 1291, Bairro Centro de Vila Velha, Munic
í
pio de Vila V
e
lha/ES, o ora denunciado CLEBER JOSÉ MATIAS CLEMENTE foi preso em flagrante pois, consciente e voluntaria
m
ente, tentou subtrair para si, mediante
con
curso de agentes e co
m
grave amea
ç
a exercida por
m
eio de u
m
a faca da marca "tram
o
ntina", co
m
cerca de 15CM de lâmina e 01 (u
m
) simulacro de arma de fogo da cor preta, bens da loja "
Ó
ticas Outlet", tendo como v
í
tima a Sra. ANGELICA ARRUDA DA SILVA, be
m
como o Sr. RENAN ALVES FERREIRA, lojista do estabelecimento ao lado do que fora vitimado (
Vide Boletim Unificado
à
s fls. 22/25 e Auto de Apreensão
à
f
l
. 12
).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o ora denunciado CLEBER JOSÉ MATIAS CLEMENTE, juntamente com uma mulher não identificada, visando subtrair os bens do estabelecimento comercial "Loja Óticas Outlet", adentrou no local e, portando uma faca e de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto.

Por ocasião dos fatos, o Sr. RENAN ALVES FERREIRA, que é lojista de um estabelecimento ao lado do que estava sendo vitimado, ouviu os gritos da Sra. ANGÉLICA ARRUDA DA SILVA, funcionária da loja vizinha, que pedia por ajuda, momento em que se dirigiu até o estabelecimento dela, visualizando que a mesma entregava uma determinada quantia em dinheiro para uma outra mulher, percebendo que se tratava de um crime de roubo em execução.

Na ocasião, RENAN conseguiu reaver o dinheiro subtraído, momento em que a coautora do roubo se evadiu apressadamente do local. Todavia, no lado de fora da loja, a citada mulher sacou um simulacro de arma de fogo, porém o Sr. Yago Kirnse Gonçalves, que também estava no local, percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo, conseguindo retirá-la da referida mulher.

Sucede que, momentos depois, o ora denunciado, coautor da mulher que inicialmente perpetrou o assalto, se aproximou do local e, visualizando que YAGO, havia passado o simulacro a RENAN, o ameaçou sob o seguinte teor: "me devolve a arma ou vou te matar".

O denunciado Cleber, à ocasião, insistiu eu recuperar a arma de brinquedo que pertencia a coautora do crime, momento em que o mesmo sacou uma faca e a arremessou, a cerca de dois metros de distância, em direção ao Sr. RENAN, que conseguiu desviar a tempo.

Após esse fato, uma guarnição da PMES foi acionada e compareceu ao local, sendo visualizado pelos seus agentes o exato momento em que transeuntes entraram em luta corporal com o acusado para que o mesmo não fugisse do local.

No local, a guarnição da PMES foi informada que a mulher que acompanhava o denunciado havia exigido a aparelho celular de ANGÉLICA ARRUDA DA SILVA, funcionária da loja vitimada, bem como o dinheiro que havia no caixa, tendo a referida vítima conseguido sair do estabelecimento para pedir ajuda, momento em que ocorreram as vias de fato entre os outros lojistas e o denunciado, o que acabou permitindo a fuga da mulher coautora do crime em questão. [...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
juíza

a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e VII
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e

0
4
(
quatro
)
meses
de
reclusão
e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas
às fls. 1
44
/1
45-v

dos autos físicos
,
requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas
de que tenha concorrido para o crime de roubo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada
nos autos físicos
por meio do
Boleti
m
Unificado de fls.
2
5
/
28
,
do Auto de Apreensão de fl.
15
,
bem como
por meio da prova testemunhal
produzida na esfera policial e em juízo.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Na
esfera policial
(
fls.
1
1
/
1
2
dos autos físicos
)
, a vítima
Renan Alves Ferreira
narrou o seguinte:

[...]
que:
declara que
é
lojista no centro de
V
ila
V
elha; que na presente data, por volta das 17:00,
o
declarante estava na sua loja momento em que um funcionaria da loja vizinha come
ç
ou a gritar na rua pedindo ajuda; que
o
declarante foi at
é
a loja vizinha e
v
isualizo
u
uma mulher entregando dinheiro a outra, sendo que
o
declarante percebeu que a mulher que entregou
o
dinheiro estava muito nervosa; que a mulher que recebeu
o
dinheiro disse: "ela esta me pagando um dinheiro"; que de imediato
o
declarante percebeu que tratava de um assalto; que
o
declarante pediu
o
dinheiro e que apressadamente a mulher tentou sair da loja, sendo que
o
declarante conseguiu reaver
o
dinheiro; que no lado de fora, a assaltante sacou um arma de brinquedo, sendo que
o
colega do declarante identificado como iago conseguiu pegar a arma, visto que percebeu que seria uma arma de brinquedo; que
o
cidad
ã
o identificado como
C
leber
J
os
é

M
atias se aproximou e ficou pedindo a arma, sendo que ficava dizendo "me devolve agora ou vou te matar"; que explica que
I
ago pegou a arma da assaltante e passou para
o
declarante; que
C
leber insistia em pegar a arma do declarante, sendo que em determinado momento puxou uma faca e que a cerca de 2 metros arremessou uma faca contra
o
declarante; que
o
declarante conseguiu desviar; que diz que a inten
çã
o de
C
leber era machucar
o
declarante para conseguir fugir do local e n
ã
o mat
a
r o declarante; que a lojista identificada como
A
ngelica
não
compareceu a delegacia, visto que estava em hor
á
rio
de expediente
e que n
ã
o tem
o contato desta, que deseja representar contra
C
leber
J
osé
M
atias; pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Em juízo,
a vítima Renan Alves Ferreira,
confirmou os termos do depoimento acima, pontuando o que segue:

"(...) que o declarante possui u
m
a loja
ao lado da ótica;
qu
e
a
m
oça qu
e
traba
l
ha na
ótica
ao lado v
e
io pedindo ajuda dizendo qu
e
estava sendo assaltada; que o declarante foi ate a ótica do lado,
e
qu
e
quando chegou ao local tinha urna moça no caixa entregando dinheiro para u
m
a outra
mulher
; que a
m
oça qu
e
estava recebendo o dinh
e
iro te
r
ia dito qu
e
era paga
m
ento de u
m
a d
í
vida; qu
e
a m
oç
a que se encontra atrás fez u
m
sina
l
dizendo qu
e
‘
não’, e
qu
e
foi a
í
qu
e

o
declarante percebe
u
qu
e
se tratava d
e
u
m
assalto; qu
e

o
declarante conseguiu pegar o
d
inheiro da moça qu
e
estava assaltando; qu
e
a m
oç
a t
i
rou u
m
simu
l
acro de a
r
ma do fogo da cintura; qu
e
o depoente, com a ajuda do seu sócio,
consegui
u
retirar a simulacro da mu
lhe
r;
qu
e

o
comparsa da moça vendo o ocor
r
ido
l
anç
o
u u
m
a faca na direç
ã
o do declarante; que o acusado se encontrava na p
o
rta da loja; qu
e
o acusado teria ficado no lado do fora da loja; qu
e
o acusado ficou o tempo todo vigiando a local;
que foi no momento em que conseguiram retirar o simulacro da mulher não identificada que o acusado se revoltou

(...)".

Desse modo, verifica-se que a vítima fo
i
firme ao narrar os fatos
no mesmo sentido do
descrito na exordial,
confirm
ando

o depoimento narrado em fase policial.
Na ocasião, pormenorizou
que o acusado vigiava o local durante a ação de sua comparsa –
que tentou subtrair, mediante grave ameaça, bens da “Óticas Outlet” –
e
que, no momento em que conseguiram retirar o simulacro da mão da mulher não identificada, o apelante se revoltou e tentou atingir o depoente,
arremessando
uma faca.

Saliento que,
em crimes
contra o patrimônio
, a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, tais delitos são cometidos na clandestinidade. É
no mesmo
sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ. HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Os depoimentos da vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, foram corroborados pelo relato do policial militar Murilo José Vilela Simeão em juízo, o que acentua a harmonia das provas orais produzidas. Vejamos:

“
(...
)
que
se recorda de ter sido
acionado pelo CIODES,
informando que no centro da cidade havia u
m
home
m
, qu
e
estava sendo detido por lojistas, após
tentar
subtrair bens d
e

algumas
lojas; que quando
a

guarnição chegou
ao local, alguns lojistas estava
m
em luta corporal, tentando
imobilizar a acusado
; que a v
í
ti
m
a
Angélica
se encontrava no interior
da
loja, muito nervosa, esclarecendo qu
e
u
m
a
m
ulher havia entrado na loja
e
tentado subtrair seu apare
l
ho celular;
que

nesse momento a vítima teria gritado por
ajuda aos outros lojistas, e
que o acusado teria impedido a entrada dos mesmos na loja, possibilitando, assi
m
, a fuga da mu
l
her
não identificada
;
que
o
s
l
ojistas t
eriam
dito que
o
simulacro e a faca estava
m
na posse do acusado; que o acusado teria tentado golpear dois lojistas,
com o uso da faca,

permitindo a fuga da mulher
;
que confirma suas declaraç
õ
es prestadas na esfera policial (...)".

Por sua vez, o apelante, embora tenha negado
prática do crime de roubo
na esfera policial,
ao ser interrogado em juízo, afirmou que teria se envolvido indiretamente no roubo,
confirmando
, inclusive, que portava uma faca consigo
na hora dos fatos
.
Confira-se:

“
(...) que o declarante se encontrava bebendo, quando u
m
a mu
l
her que é usuária de drogas
l
he pediu para l
e
v
á
-la perto d
e
sua casa; qu
e
quand
o
estava passando pert
o
da loja a mu
l
her teria dito qu
e
iria receber u
m
dinheiro, mas qu
e
na verdade era u
m
assalto;
qu
e
o declarante acabou se envolvendo indireta
men
te no assalto
; qu
e
não estava portando faca ou arma de fogo; qu
e

o
declarante
n
em
sabia o qu
e
e
s
tava acontecendo; qu
e
o declarante n
ã
o entrou na loja; que confirma suas declaraç
õ
es prestadas na esfera policial;
qu
e
o declarante possu
í
a u
m
a faca na
b
olsa
, mas não s
e
re
c
orda muito b
em
dos fatos, eis qu
e
estava
em
briagado (...)".

Portanto,
a versão apresentada pelo
apelante encontra-se isolada,
d
e modo que, as demais
provas colacionadas
demonstram
cabalmente a
autoria
delitiva por parte do apelante
Cleber José Matias Clemente
quanto ao crime de roubo
tentado
,
em concurso de pessoas,

com emprego de arma branca,
apurado nos presentes autos.

Assim
sendo
, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é
inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida
a
sua condenação nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e VII
,
c/c artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal.

Por fim, quanto à
dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)